Tribunal: TJSP
Processo: 0028354-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Agravo regimental em Revisão Criminal – Decisão que indeferiu liminarmente o processamento da revisão criminal, acertada – Pretendidos o reconhecimento da nulidade do feito de origem, ou a absolvição por insuficiência de provas – Inviabilidade – Inexistência de fato novo, omissão ou ilegalidade a justificar a modificação do julgamento de origem – Feito remetido à mesa, a teor do artigo 255

Ementa:
Agravo regimental em Revisão Criminal – Decisão que indeferiu liminarmente o processamento da revisão criminal, acertada – Pretendidos o reconhecimento da nulidade do feito de origem, ou a absolvição por insuficiência de provas – Inviabilidade – Inexistência de fato novo, omissão ou ilegalidade a justificar a modificação do julgamento de origem – Feito remetido à mesa, a teor do artigo 255 do RITJSP – Agravo regimental desprovido.